Tribunal: TJDFT
Processo: 0713032-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713032-93.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A. AGRAVADAS: ADIVA APARECIDA SANCHES BATISTA e AMELIA BOSSOLANE SANCHES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação de liquidação provisória de sentença coletiva na qual o Juízo de Primeiro Grau deu por liquidada a obrigação de pagar no valor de R$ 85.332,37 (oitenta e cinco mil, trezentos e trinta e dois reais e trinta e sete centavos). Banco do Brasil S.A. alega que, para a apuração do crédito, é necessária a liquidação por arbitramento em razão da complexidade dos cálculos. Afirma que estes não são simples cálculos aritméticos. Destaca ser entendimento pacífico dos tribunais que as sentenças relativas aos planos econômicos são ilíquidas, pois a matéria em discussão consiste nos percentuais aplicados nas cadernetas de poupança. Afirma que os respectivos índices serão apreciados somente no julgamento do mérito. Defende ser necessária a realização de perícia técnica para a apuração do valor devido, nos termos da sentença exequenda, sob pena enriquecimento ilícito de Adiva Aparecida Sanches Batista e de Amelia Bossolane Sanches. Alega ser notório o excesso de execução nos cálculos apresentados por Adiva Aparecida Sanches Batista e Amelia Bossolane Sanches. Afirma que não condizem com a realidade dos autos. Afirma que, ao liquidarem o suposto crédito e apresentarem os cálculos, Adiva Aparecida Sanches Batista e Amelia Bossolane Sanches delimitaram o feito, de modo que o Juízo de Primeiro Grau não poderia proferir decisão de natureza diversa do que fora pedido, sob pena de ofensa aos arts. 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil. Transcreve julgados em favor da tese defendida. Argumenta que, em razão de a ação civil pública ter tramitado perante a Justiça Federal e em razão de sua abrangência nacional, tanto nas ações de liquidação quanto nos cumprimentos de sentença individuais, é mais adequada e juridicamente correta a aplicação da tabela de índices de correção monetária aplicáveis aos débitos da Justiça Federal. Alega que, na ação coletiva, foi condenado ao pagamento da obrigação principal e acessória, solidariamente com a União e o Banco Central. Conclui que deve ser aplicado ao caso o pagamento de juros pelo regramento especial válido à Fazenda Pública, nos termos do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997. Frisa ser este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 1.270.439/PR. Defende, caso não seja este o entendimento acerca dos juros, estes devem incidir ao menos conforme os limites estabelecidos na sentença coletiva, sob pena de ofensa à coisa julgada e enriquecimento sem causa da parte adversa. Argumenta que, nos casos de liquidação de sentença oriunda de ação civil pública, a mora se verifica com a citação do devedor durante a fase de liquidação de sentença, e não com sua citação na ação civil pública. Sustenta que, caso não seja este o entendimento adotado, deve prevalecer o entendimento adotado nos Recursos Especiais n. 1.370.899/SP e 1.361.800/SP julgados pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, segundo os quais os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao mérito, pede o provimento recursal para que seja designada perícia nos autos do processo originário. Caso não seja este o entendimento, pede a reforma da decisão agravada com a determinação de remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do correto saldo devedor, em atenção aos ditames da sentença objeto de liquidação. Preparo regular.[1] Esta Relatoria indeferiu o requerimento liminar recursal.[2] Adiva Aparecida Sanches Batista e Amelia Bossolane Sanches pediram, em resposta, o desprovimento do agravo de instrumento.[3] Intimado para se manifestar acerca de eventual inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, Banco do Brasil S.A. quedou-se inerte, conforme certificado nos autos.[4] É o relatório. Examinadas as razões recursais, conclui-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. A análise do processo originário demonstra que foi confirmada a adequação do procedimento de arbitramento em decisão proferida aos 11.10.2021, anteriormente à decisão agravada. Na oportunidade, nomeou-se perito para a realização dos trabalhos e restou definido o ponto controvertido a ser elucidado pela prova técnica, nos seguintes termos: Fica definido, como ponto controvertido a ser elucidado pela prova técnica, a quantificação das diferenças apuradas entre o INPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%), diante de prova de que o mutuário efetivamente veio a pagar com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2012 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.[5] Banco do Brasil S.A. não apresentou quesitos conforme determinado na decisão supramencionada, tampouco indicou assistentes técnicos ou interpôs recurso contra o pronunciamento judicial em comento.[6] O perito nomeado indicou o valor de seus honorários e Banco do Brasil S.A. foi intimado para comprovar o respectivo depósito, mas não apresentou qualquer manifestação.[7] A inércia do Banco do Brasil S.A. inviabilizou a realização do laudo pericial, motivo por que o Juízo de Primeiro Grau o sujeitou, conforme anteriormente advertiu, às consequências jurídicas da não produção da prova.[8] Adiva Aparecida Sanches Batista e Amelia Bossolane Sanches apresentaram planilha atualizada do valor apontado como devido, no importe de R$ 85.332,37 (oitenta e cinco mil, trezentos e trinta e dois reais e trinta e sete centavos). O Banco do Brasil S.A. foi intimado para se manifestar acerca da supramencionada planilha e novamente quedou-se inerte, razão pela qual o Juízo de Primeiro Grau proferiu a decisão recorrida, nos seguintes termos: Cuida-se de feito em fase de liquidação provisória de sentença (artigos 509 e seguintes do CPC), a ser processada por arbitramento, movido por AMELIA BOSSOLANE SANCHES e por ADIVA APARECIDA SANCHES BATISTA em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Objetiva-se, nesta sede, a delimitação quantitativa e a execução da obrigação de pagar quantia certa, que, por força da sentença proferida na Ação Civil Pública de no 94.00.08514-1/DF, que tramitou perante a Justiça Federal, teria sido alegadamente reconhecida em desfavor do Banco do Brasil, da União e do Banco Central do Brasil. Por força da decisão de ID 105597232, restou afastada a insurgência veiculada, pela parte demandada, em face do processamento da presente liquidação provisória, tendo sido, diante da controvérsia estabelecida sobre o quantum devido, determinada a realização de exame pericial. Previamente fixada a carga probatória, e, instada a comprovar o depósito dos honorários do perito, a parte ré se manteve inerte, conforme certidão de ID 110787891. A prova pericial findou, com isso, materialmente inviabilizada, restando PRECLUSA a oportunidade da produção do suprimento informativo que, em tese, interessaria à parte devedora, que arcará, como consectário natural e anunciado de sua conduta processual (ID 110809354), com as consequências de sua inação, conforme entendimento pretoriano consolidado: (...) Assentadas tais balizas, passo a deliberar acerca da liquidação da obrigação, à luz dos elementos informativos coligidos aos autos. Observa-se que, para sua liquidação, a parte demandante apontou o valor designado em ID 114662510, que representaria o importe devido, consistente nas diferenças apuradas entre o INPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%), corrigidas monetariamente a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês, até 11.01.2003, e de 1% ao mês, a partir de então. Quanto aos cálculos, coligiu os documentos instrutórios de ID 114662512 e ID 114662515. Oportunizada a manifestação acerca dos cálculos, uma vez mais, a requerida não se manifestou, conforme certificado ao ID 118968746. Assim, tendo a demandada inviabilizado a intervenção pericial, obstaculizando, pois, a produção do subsídio informativo que a ela aproveitaria, voltado a contrapor aqueles carreados pelas demandantes, impõe-se o acatamento dos parâmetros apontados pelas credoras. Ao cabo do exposto, dou por liquidada a obrigação de pagar, no valor de R$ 85.332,37 (oitenta e cinco mil, trezentos e trinta e dois reais e trinta e sete centavos), atualizado até 04/02/2022, conforme demonstrativo de ID 114662515. (...) Arcará a parte demandada com o pagamento dos honorários advocatícios, devidos, em sede de liquidação da sentença, em favor dos patronos da parte demandante, verba esta que, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, arbitro em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico (obrigação liquidada). Comunique-se, ao i. Perito do Juízo, a sua dispensa do encargo. Preclusa esta decisão, não havendo requerimentos, aguarde-se o trânsito em julgado da sentença proferida na Ação Civil Pública de no 94.00.08514-1/DF. Int. Observa-se que o Juízo de Primeiro Grau liquidou a obrigação de pagar, no valor apontado por Adiva Aparecida Sanches Batista e Amelia Bossolane Sanches, em decorrência da preclusão decorrente da inércia do Banco do Brasil S.A., que inviabilizou a produção de prova pericial ao não depositar o valor dos honorários, não apresentar quesitos, tampouco indicar assistentes, além de não se manifestar sobre a planilha atualizada apresentada por Adiva Aparecida Sanches Batista e Amelia Bossolane Sanches com os valores que entendiam serem devidos. A preclusão consiste em instituto que se refere à perda da possibilidade de praticar um ato processual. No caso dos autos, pelo seu não exercício em momento oportuno. Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam que a preclusão é a conseqüência que decorre de a parte haver perdido a faculdade de praticar ato processual, circunstância essa que impede o juiz de redecidir questões preclusas. [9] Banco do Brasil S.A, nas razões recursais, traz alegações concernentes à necessidade de liquidação por arbitramento e nomeação de perito; índice de correção monetária, juros e termo inicial destes. Não se insurge contra a homologação do valor como consequência de sua inação, conforme consignado na decisão agravada. O princípio da dialeticidade impõe que a parte agravante apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo e possibilitem vislumbrar a necessidade de reforma da decisão. Esses fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão atacada. O presente agravo de instrumento deixou de atender ao princípio da dialeticidade, pois Banco do Brasil S.A. não impugna os fundamentos da decisão agravada. A necessidade de impugnação específica impõe que seja demonstrada a linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida, o que não vislumbro no presente caso. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sua ausência impede o conhecimento recursal, pois sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida.[10] O princípio da dialeticidade é prestigiado por este Tribunal de Justiça, conforme se verifica nos seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. INTIMAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DO DEFEITO. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. 2. Não deve ser conhecido o recurso nas hipóteses em que sua fundamentação está dissociada das razões articuladas decisão impugnada. (...) 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1423141, 07042379820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no PJe: 26/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA DO SERVIÇO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. ONUS PROBANDI DO FORNECEDOR. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUIÇÃO. (...) 2. O Princípio da Dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (artigo 1.010, III, do CPC), impedindo o conhecimento de recurso genérico, em que a parte deixa de indicar os motivos específicos para a reforma do provimento judicial hostilizado. Recurso do réu conhecido parcialmente, por não impugnar de modo específico os fundamentos da sentença, além de tecer argumentos genéricos e alheios ao caso concreto. (...) 8. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1298951, 07044069320208070020, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conclui-se que, diante da falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, não se mostra possível o conhecimento do presente recurso por ausência de pressuposto de regularidade formal. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento em razão de sua inadmissibilidade, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 11 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 34762762. [2] id 34889012. [3] id 35526696. [4] id 36233115. [5] id 105597232 do processo originário. [6] id 108179167 do processo originário. [7] ids 108918398 e 110787891 do processo originário. [8] id 110809354 do processo originário. [9] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1235. [10] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181.